Tribunal: TRF3
Processo: 5009475-63.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
683/775)

5009475-63.2024.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009475-63.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: KATIANA DE LIMA ALVES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE AMENO TEIXEIRA DE MACEDO - GO35241-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (LEI No 12.618/2012). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO ENQUADRAMENTO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública federal contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação ordinária na qual pleiteava a averbação de tempo de serviço público prestado antes do ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), o enquadramento no regime previdenciário anterior à Lei no 12.618/2012, a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração e a devolução de valores descontados a título de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir quanto ao pedido de exclusão do Regime de Previdência Complementar e restituição de valores; (ii) estabelecer se a autora possui direito à averbação do tempo de serviço público prestado junto ao IFPI e à Secretaria de Estado da Educação do Piauí; e (iii) determinar se é possível conhecer, em grau recursal, do pedido de reconhecimento do direito à paridade e integralidade com fundamento na EC no 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o interesse de agir quanto ao enquadramento previdenciário, pois os documentos juntados demonstram que a contribuição previdenciária da autora já incide sobre a totalidade da remuneração, inexistindo vinculação ao regime de previdência complementar ou descontos a esse título.

Reconhece-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao não comprovar fato constitutivo de seu direito quanto à alegada inclusão indevida no regime instituído pela Lei no 12.618/2012.

Configura-se o interesse de agir quanto ao pedido de averbação, pois o tempo de serviço prestado junto ao IFPI e à Secretaria de Estado da Educação do Piauí não consta dos assentamentos funcionais da servidora.

Os arts. 100 e 103 da Lei no 8.112/90 asseguram o aproveitamento do tempo de serviço público federal e estadual para fins de aposentadoria e disponibilidade, conferindo à servidora direito subjetivo à averbação, mediante apresentação das certidões e documentos comprobatórios na via administrativa.

Não se conhece do pedido de reconhecimento do direito à paridade e integralidade com fundamento na EC no 47/2005, por configurar inovação recursal, uma vez que não integrou a petição inicial nem foi submetido ao contraditório em primeiro grau.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois apenas um dos pedidos foi acolhido e não se demonstrou resistência administrativa injustificada quanto à averbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há interesse de agir quanto ao pedido de exclusão do regime de previdência complementar quando comprovado que o servidor não está a ele vinculado e que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração.

O servidor público possui direito subjetivo à averbação, para fins de aposentadoria e disponibilidade, do tempo de serviço prestado em âmbito federal e estadual, nos termos dos arts. 100 e 103 da Lei no 8.112/90, condicionada à apresentação da documentação comprobatória.

Configura inovação recursal a formulação, em apelação, de pedido não deduzido na petição inicial nem submetido ao contraditório em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 16; Lei no 8.112/90, arts. 100 e 103; Lei no 12.618/2012; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; TRF 3a Região, ApCiv 5014656-21.2019.4.03.6100; TRF 3a Região, ApCiv 5005189-81.2020.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009475-63.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: KATIANA DE LIMA ALVES SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE AMENO TEIXEIRA DE MACEDO - GO35241-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária movida por KATIANA DE LIMA ALVES SILVA, servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), pleiteando a condenação da ré a averbar o tempo de serviço público exercido pela autora antes do ingresso nos quadros do IFSP, bem como o seu enquadramento na sistemática de contribuição previdenciária anterior ao advento do regime da Previdência Complementar no serviço federal (Lei no 12.618/2012), a fim de que a contribuição previdenciária volte a incidir sobre a remuneração total. Pleiteia, ainda, a consequente condenação da ré à devolução de eventuais valores descontados a título de contribuição para a Previdência Complementar, corrigidos monetariamente e com incidência de juros.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência do interesse de agir da parte autora, pois demonstrado nos autos que o pleito autoral já teria sido integralmente atendido na via administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando possuir renda líquida inferior a dez salários mínimos e não ter condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, sustenta seu interesse de agir e a importância de fixar a data de ingresso da autora e do seu primeiro vínculo com a Administração Pública, quando tomou posse como professora da rede estadual do Piauí, o que seria essencial para definir o regime previdenciário aplicável e assegurar regras mais vantajosas de aposentadoria,

Afirma que houve continuidade do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que tenha havido mudança de ente federativo, pois passou do serviço público estadual para o federal sem ruptura efetiva do vínculo funcional. Sustenta que todo o tempo de serviço público prestado, independentemente da esfera (estadual ou federal), deve ser computado para todos os efeitos, inclusive previdenciários. Alega que a Administração adotou interpretação restritiva e inconstitucional ao desconsiderar o tempo anterior e ao aplicar automaticamente o regime de previdência complementar instituído após 2013.

A recorrente invoca o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, defendendo que a submissão ao novo regime previdenciário depende de prévia e expressa opção do servidor, não podendo ser imposta. Argumenta que a Constituição não distingue servidores conforme o ente federativo de origem e que, tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, faz jus às regras de transição previstas na EC 47/2005, com direito à paridade e à integralidade dos proventos, desde que preenchidos os requisitos. Sustenta, ainda, que a Lei no 12.618/2012 e interpretações administrativas não podem restringir direito constitucionalmente assegurado nem afastar a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado. Pleiteia a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos.

Com contrarrazões apresentadas pela parte ré, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Versa a controvérsia dos autos a respeito de pretensão de averbação de tempo de serviço público exercido pela autora antes do ingresso nos quadros do IFSP, bem como o seu enquadramento na sistemática de contribuição previdenciária anterior ao advento do regime da Previdência Complementar no serviço federal (Lei no 12.618/2012), a fim de que a contribuição previdenciária volte a incidir sobre a remuneração total, e a consequente condenação da ré à devolução de eventuais valores descontados a título de contribuição para a Previdência Complementar, corrigidos monetariamente e com incidência de juros.

Do mérito

Narra a parte autora que é servidora pública federal ocupante do cargo de Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico nos quadros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), tendo tomado posse e entrado em exercício em 08/12/2015 (Id 326848451).

Anteriormente, estava vinculada aos quadros do mesmo IFSP como ocupante do cargo público de Técnico em Assuntos Educacionais, no qual tomou posse em 05/11/2010 (Id 326848450), não havendo informações e documentos probatórios nos autos quanto à data de exoneração.

Esclarece que antes da sua posse nos quadros do IFSP, exerceu o cargo de Pedagoga nos quadros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), onde tomou posse em 01/07/2010 (Id 326848449), não havendo informações e documentos probatórios nos autos quanto à data de exoneração.

Alega, ainda, que também ocupou o cargo público estadual de Professora junto à Secretaria de Estado da Educação do Piauí, tendo tomado posse em 21/02/2000 e sido exonerada a pedido em 26/09/2013 (Id 326848448).

Diante desse quadro fático, a parte autora pleiteou, em sua inicial, a averbação do tempo de serviço público prestado antes do seu ingresso no cargo de Professora junto ao IFSP, bem como a não aplicação das disposições da Lei no 12.618/2012 no que instituiu o regime de previdência complementar no âmbito do Poder Executivo Federal, pois a autora teria ingressado no serviço público federal antes da instituição do referido regime em 04/02/2013, sem quebra de vínculo.

Pleiteia, ainda, que a sua contribuição previdenciária ao RPPS volte a incidir sobre a remuneração total, e a consequente condenação da ré à devolução de eventuais valores descontados a título de contribuição para a Previdência Complementar, corrigidos monetariamente e com incidência de juros.

Em contrarrazões, respaldadas pelas informações prestadas no PARECER N.o 55/2024 - CLN-DGP/DAAPDGP/DGP-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP (Id 326848590), o IFSP esclareceu que a contribuição previdenciária da autora já está incidindo sobre a remuneração total por ela percebida, não havendo vinculação da servidora ao Regime de Previdência Complementar (RPC); alegação que é corroborada pela análise dos contracheques colacionados aos Ids 326848590, 326848470, 326848471, 326848472.

Diante desse quadro fático, tenho que de fato inexiste interesse de agir da parte autora, no binômio necessidade-adequação, quanto ao pleito referente à sua não subsunção ao Regime de Previdência Complementar previsto na Lei 12.618/12, porquanto as provas produzidas nos autos demonstram que a contribuição previdenciária da autora ao RPPS já incide sobre sua remuneração total e que não há descontos a título de contribuição para a Previdência Complementar, não havendo que se falar, pois, na condenação da ré a ressarcimento de quaisquer descontos a esse título.

Quanto a esses pleitos, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Apesar de devidamente intimada (Id 326848592), não produziu prova capaz de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de suporte probatório mínimo que de fato respaldassem as alegações de que teria sido incluída indevidamente no regime previdenciário previsto na Lei 12.618/12.

Por outro lado, a parte ré logrou demonstrar nos autos que o pleito autoral já teria sido atendido espontaneamente na via administrativa, não havendo qualquer violação ou enquadramento equivocado da autora no regime previdenciário complementar.

Consequentemente, há de ser mantida a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto a esses pedidos autorais.

Por sua vez, no que diz respeito ao pleito de averbação do tempo de serviço público prestado pela autora antes do seu ingresso nos quadros do IFSP, persiste sim o interesse de agir, porquanto demonstrado que não se encontram averbados, junto aos assentamentos funcionais da servidora, o tempo de serviço prestado pela autora junto ao IFPI e à Secretaria de Estado de Educação do Piauí.

Com efeito, em consulta ao Mapa de Tempo de Serviço da servidora (Id 326848590 - Pág. 6/7), verifica-se que é computado o período laborado no serviço público federal desde 05/11/2010, data da posse e entrada em exercício da autora no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais junto ao IFSP (Id 326848450).

De igual maneira, se extrai da cópia dos assentamentos funcionais da parte autora colacionado ao Id 326848611, no campo “Histórico dos vínculos com o Poder Executivo Federal”, que o vínculo mais antigo ali registrado é referente ao cargo de Técnico em Assuntos Educacionais no qual a parte autora tomou posse em 05/11/2010.

Nos termos do art. 100 e 103 da Lei 8.112/90, o tempo de serviço prestado pela autora junto ao serviço público federal (IFPI) e ao serviço público estadual (Secretaria de Estado de Educação do Piauí) lhe aproveita especialmente para fins de aposentadoria e disponibilidade, motivo pelo qual a servidora possui direito subjetivo a sua averbação em seus assentamentos funcionais.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Regional:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTAGEM PARA APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito de servidor público federal à averbação do período trabalhado na Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (13/07/1987 a 22/02/1999), sob regime celetista, como tempo de serviço para fins exclusivos de aposentadoria e disponibilidade, sem restrição temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cômputo do tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista, sob regime celetista, para fins de aposentadoria e disponibilidade, deve ser limitado ao período posterior à vigência da Lei no 8.112/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RFFSA, sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado e empregados vinculados ao RGPS, enquadra-se na hipótese do art. 103, V, da Lei no 8.112/90, que autoriza a contagem do tempo de serviço em atividade privada apenas para aposentadoria e disponibilidade.

Jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e empresas públicas não se equipara ao tempo de serviço público para todos os efeitos, restringindo-se aos fins previstos no art. 103, V, da Lei no 8.112/90.

A Lei no 8.112/90 não estabeleceu limitação temporal para o cômputo do tempo de serviço para aposentadoria e disponibilidade, sendo indevida a criação de requisito não previsto em lei.

Comprovado o vínculo celetista com a RFFSA no período indicado, mantém-se o direito à averbação para os fins legais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários majorados para R$ 6.000,00, em favor do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista, sob regime celetista, pode ser averbado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, V, da Lei no 8.112/90.

A Lei no 8.112/90 não impõe limitação temporal para o cômputo do tempo de serviço para aposentadoria e disponibilidade.

Legislação relevante citada: Lei no 8.112/90, arts. 100 e 103, inciso V; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 66.475/MS, Segunda Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no RMS 48.575/MS, Segunda Turma, j. 21/3/2017.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014656-21.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 02/02/2026, DJEN DATA: 05/02/2026)

APELAÇÃO. SERVIDOR. FIXAÇÃO DE DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DE ININTERRUPÇÃO NO PERÍODO EM QUE LABOROU PARA PREFEITURA. RECONHECIMENTO DE AVERBAÇÃO DE PERÍODO. RECURSO PROVIDO.

1. No caso vertente, verifica-se que o autor, no período e cargo debatido nos autos (Guarda da Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, de 18/06/2003 a 24/10/2011), era servidor estatutário, nomeado através de concurso público, conforme demonstram as páginas 16 a 18 do documento ID 155837548, e que não houve interrupção do serviço público, isto é, do vínculo com a Administração Pública, ao tomar posse na Justiça Federal em 24/10/2011, também na condição de estatutário.

2. Independentemente do recolhimento ter sido efetuado perante o INSS, por ausência de sistema próprio de previdência social no Município para o qual prestou suas atividades, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será computado para fins de aposentadoria, nos termos do artigo 40, parágrafo 9o, da Constituição Federal, sendo assegurada, ainda, a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, observada a compensação financeira, conforme estabelecido pelo artigo 201, parágrafo 9o, da Constituição Federal.

3. Nesse sentido, não houve interrupção no tempo de serviço público no período laborado na Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, podendo ser utilizada a data mais remota dentre as ininterruptas para fixação da data do ingresso no serviço público do autor, nos termos do artigo 70 da Orientação Normativa MPS/SPS no 02/2009, competindo à parte ré reanalisar a situação funcional do autor e, se devido, conceder o abono de permanência retroativo até a prescrição quinquenal e observar a averbação acima reconhecida para a aposentadoria.

4. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005189-81.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 08/11/2021, DJEN DATA: 10/11/2021)

Entretanto, considerando que inexistem nos autos informações sobre a data de exoneração da autora no cargo de Pedagoga junto ao IFPI, e considerando que não foram juntadas as certidões de tempo de serviço emitidas pelos órgãos de origem, ressalvo que a parte autora deverá fornecer, na via administrativa, as certidões de tempo de serviço e documentos probatórios necessários para a averbação do tempo de serviço prestado junto ao IFPI e à Secretaria de Estado de Educação do Piauí.

Por fim, esclareço que a pretensão recursal da autora de ver reconhecido o seu direito à paridade e integralidade de proventos por ocasião de sua aposentadoria, na forma das regras de transição previstas na EC 47/2005, não integrou os pedidos nem a causa de pedir da petição inicial e não foi submetida ao contraditório durante a tramitação processual em primeira instância, nem sujeita ao conhecimento do juízo sentenciante. Consequentemente, configura vedada inovação recursal, motivo pelo qual deixo de conhecer desta questão.

Dos honorários sucumbenciais

Embora impositiva a reforma da sentença, com a procedência parcial do pleito exordial, entendo que restou configurada a sucumbência mínima da parte ré, a justificar a manutenção da condenação exclusiva da parte autora aos ônus da sucumbência.

Primeiramente, porque dos pedidos deduzidos pela parte autora em sua inicial, quais sejam, de averbação de tempo de serviço, de alteração do seu regime previdenciário, de alteração da forma de cálculo de sua contribuição previdenciária e de condenação da ré a lhe ressarcir valores alegadamente descontados indevidamente, apenas o pedido de averbação foi acolhido.

Em segundo lugar, porque não foi demonstrada efetiva resistência injustificada da ré ao pleito de averbação do tempo de serviço que, ao que tudo indica, sequer fora deduzido na via administrativa antes da propositura da demanda. Tivesse a parte autora requerido diretamente ao IFSP a averbação do tempo de serviço anterior ao seu ingresso nos quadros da ré, com a apresentação dos documentos probatórios pertinentes, muito provavelmente teria obtido o reconhecimento do seu direito pela Instituição de Ensino sem a oposição de negativa ou óbices descabidos. Consequentemente, não há que se falar em efetiva controvérsia relevante que demandasse extenso contraditório entre as partes e cognição detalhada e exauriente.

Diante de todo o exposto, deixo de alterar a distribuição dos ônus da sucumbência realizada na sentença recorrida, devendo este capítulo do referido julgado se manter incólume.

Descabida, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal, em aplicação do §11 do art. 85 do CPC/15, porquanto tal majoração só é devida nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que minim a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".

Dispositivo

Ante todo o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para, reformando parcialmente a sentença, condenar a ré a averbar nos assentamentos funcionais da autora, mediante a apresentação da documentação pertinente pela parte interessada na via administrativa, o tempo de serviço público prestado anteriormente ao ingresso da servidora nos quadros do IFSP, especialmente o tempo de serviço público prestado junto ao IFPI e à Secretaria de Estado de Educação do Piauí.

Inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (LEI No 12.618/2012). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO ENQUADRAMENTO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública federal contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação ordinária na qual pleiteava a averbação de tempo de serviço público prestado antes do ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), o enquadramento no regime previdenciário anterior à Lei no 12.618/2012, a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração e a devolução de valores descontados a título de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir quanto ao pedido de exclusão do Regime de Previdência Complementar e restituição de valores; (ii) estabelecer se a autora possui direito à averbação do tempo de serviço público prestado junto ao IFPI e à Secretaria de Estado da Educação do Piauí; e (iii) determinar se é possível conhecer, em grau recursal, do pedido de reconhecimento do direito à paridade e integralidade com fundamento na EC no 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o interesse de agir quanto ao enquadramento previdenciário, pois os documentos juntados demonstram que a contribuição previdenciária da autora já incide sobre a totalidade da remuneração, inexistindo vinculação ao regime de previdência complementar ou descontos a esse título.

Reconhece-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao não comprovar fato constitutivo de seu direito quanto à alegada inclusão indevida no regime instituído pela Lei no 12.618/2012.

Configura-se o interesse de agir quanto ao pedido de averbação, pois o tempo de serviço prestado junto ao IFPI e à Secretaria de Estado da Educação do Piauí não consta dos assentamentos funcionais da servidora.

Os arts. 100 e 103 da Lei no 8.112/90 asseguram o aproveitamento do tempo de serviço público federal e estadual para fins de aposentadoria e disponibilidade, conferindo à servidora direito subjetivo à averbação, mediante apresentação das certidões e documentos comprobatórios na via administrativa.

Não se conhece do pedido de reconhecimento do direito à paridade e integralidade com fundamento na EC no 47/2005, por configurar inovação recursal, uma vez que não integrou a petição inicial nem foi submetido ao contraditório em primeiro grau.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois apenas um dos pedidos foi acolhido e não se demonstrou resistência administrativa injustificada quanto à averbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há interesse de agir quanto ao pedido de exclusão do regime de previdência complementar quando comprovado que o servidor não está a ele vinculado e que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração.

O servidor público possui direito subjetivo à averbação, para fins de aposentadoria e disponibilidade, do tempo de serviço prestado em âmbito federal e estadual, nos termos dos arts. 100 e 103 da Lei no 8.112/90, condicionada à apresentação da documentação comprobatória.

Configura inovação recursal a formulação, em apelação, de pedido não deduzido na petição inicial nem submetido ao contraditório em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 16; Lei no 8.112/90, arts. 100 e 103; Lei no 12.618/2012; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; TRF 3a Região, ApCiv 5014656-21.2019.4.03.6100; TRF 3a Região, ApCiv 5005189-81.2020.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão